Tribunal: STF
Processo: Rcl 91444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ESC Empreendimentos Ltda. contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, na qual se alegava usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e violação aos entendimentos firmados nos Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral.

2. Na origem, a controvérsia decorre de incidente de cumprimento de sentença, na qual a ora embargante sustentou a existência de cobrança excessiva, bem como a desnecessidade de realização de perícia contábil, por se tratar de cálculos de natureza meramente aritmética, defendendo, ainda, que eventual ônus pericial deveria ser suportado pelo exequente, à luz do princípio da causalidade.
3. A parte informa que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, acolhida parcialmente, tendo o Juízo de origem determinado a realização de perícia. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados, seguidos de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Posteriormente, interpôs recursos especial e extraordinário, cujo seguimento foi obstado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 

4. Por esta razão, foi ajuizada reclamação, sustentando-se, em síntese, ausência de fundamentação das decisões proferidas na origem, com violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, bem como afronta aos precedentes vinculantes mencionados. A reclamação, contudo, teve seguimento negado por decisão monocrática.

5. Irresignada, a parte opõe os presentes embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, alegando, em síntese: (i) omissão quanto às teses suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no tocante à inexistência de trânsito em julgado, à alegada cobrança excessiva e à necessidade de definição do marco inicial dos juros moratórios; (ii) ausência de manifestação acerca da inexistência de documentos essenciais ao cumprimento do julgado e da falta de comprovação de pagamento; (iii) omissão quanto à definição dos honorários na fase de cumprimento de sentença; e (iv) violação aos arts. 93, inc. IX, da CRFB de 1988; e 11, 489 e 1.022 do CPC, diante da ausência de enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. Sustenta, assim, a existência de vícios no julgado embargado, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas omissões, com a consequente modificação da decisão.

É o relatório. 
Decido. 

7. Nos embargos declaratórios, a parte repete os argumentos da sua peça inicial e argui, genericamente, que a decisão não inclui manifestação sobre as teses suscitadas. Porém, a alegação meramente retórica de que há omissões e contradições na decisão embargada implica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito da insurreição, no caso, mediante argumentação suficiente a demonstrar, de forma expressa e analítica, a existência dos vícios apontados.

8. Sem embargo do acima exposto, saliento que a negativa de seguimento da reclamação foi devidamente fundamentada, registrando-se que eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Frisei, na decisão embargada, que essa não é a situação dos autos.

9. Cumpre ressaltar que o Órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entender suficientes à formação do seu convencimento, como assentei no julgamento do MS nº 38.901-AgR-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 08/09/2023. 

10. Descabida, ainda, a alegação de usurpação de competência desta Corte, pois, conforme expressamente assentado na decisão embargada, o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).

11. De mais a mais, eventual análise da tese da embargante ensejaria reexame de fatos e provas relativas ao feito de origem, o que é vedado em sede de reclamação. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102,inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
2. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 769 – RE 823.319), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. 
3. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 
4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fáticoprobatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; e Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017). 
5. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.349-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). 
II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 
III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 
IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 38.903-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020; grifos nossos).

12. Como advertido na decisão embargada, eventual interposição de recurso manifestamente inadmissível demonstraria inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual. 

13. Frisei, ainda, “ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições, nas quais se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões invariavelmente confirmadas no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante”.

14. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa na origem, o que deverá ser executado na instância ordinária.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator